Tribunal: TJBA
Processo: 8031793-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031793-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. TEMA 1198 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de irregularidade de representação processual, diante da não apresentação de procuração com firma reconhecida. A parte autora sustenta a desnecessidade da exigência, requerendo o prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida, com fundamento no Tema 1198 do STJ, sem demonstração concreta de litigância abusiva; (ii) saber se a decisão recorrida violou o dever constitucional de fundamentação ao invocar genericamente precedente jurisprudencial. III. Razões de decidir 3. O combate à litigância abusiva constitui medida legítima e encontra respaldo nos poderes de gestão processual do magistrado. 4. O Tema 1198 do STJ admite a adoção de medidas para verificação da regularidade da postulação, desde que haja fundamentação concreta e individualizada. 5. A imposição de exigências processuais atípicas demanda demonstração específica de indícios de fraude, má-fé ou irregularidade, não sendo suficiente a invocação genérica de precedente. 6. No caso, não foram apontados elementos concretos que evidenciassem litigância abusiva ou vício na representação processual. 7. A procuração particular assinada é válida, nos termos do art. 105 do CPC e do art. 5º da Lei nº 8.906/94, sendo o reconhecimento de firma medida excepcional. 8. A decisão recorrida incorreu em deficiência de fundamentação, ao deixar de estabelecer correlação entre o precedente invocado e o caso concreto, em afronta ao art. 489, §1º, V, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 9. A ausência de fundamentação idônea invalida a exigência imposta e afasta a justificativa para extinção do feito sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A exigência de procuração com firma reconhecida somente se legitima em situações excepcionais, desde que demonstrados indícios concretos de irregularidade ou litigância abusiva. 2. A invocação genérica de precedente jurisprudencial, sem demonstração de sua pertinência ao caso concreto, viola o dever de fundamentação das decisões judiciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, 139, IX, 321, parágrafo único, 485, IV, 489, §1º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1198; TJBA, Apelação nº 8010031-51.2025.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 26/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031793-94.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora